Tribunal: TCU
Processo: 003.619/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2577/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com base no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário e no art. 169, inciso IV do Regimento Interno/TCU, em excluir o ato de aposentadoria do Sistema Sisac, por haver sido cadastrado em duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.619/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Delvair Gloria de Castro (XXX.793.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.